Tribunal: STF
Processo: Rcl 24925
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. RE nº 409.295/RS. Ex-servidores ocupantes exclusivamente de cargo em comissão. Aposentadoria após a EC nº 20/98. Artigo 40, § 13, da Constituição Federal. Regime Geral de Previdência Social. Violação da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 409.295/RS, entendeu que ocupantes de cargo em comissão de forma exclusiva, após a EC nº 20/98, submetem-se ao Regime Geral de Previdência Social.



    2. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, e que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época em que preenchidos os requisitos para sua concessão. 



    3. O TCE/RS, instado pelo TJRS, a pretexto de exercer sua competência na análise da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, desconsiderou a autoridade de decisão da Suprema Corte no RE nº 409.295/RS, no sentido da validade do ato da Presidência do TJRS, datado de 1º/3/2001, pelo qual se determinou a submissão dos servidores ao RGPS.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.